Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-09.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000474-09.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BRAGA

Advogado(s)
:
PEDRO RAFAEL GOMES VERISSIMO

AGRAVADO: AG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECORRENTE QUE APENAS CONFIRMAM A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DADOS CONTRADITÓRIOS APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS QUE IMPEDEM REVER O ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OU REDUÇÃO DAS CUSTAS - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na origem
a discussão gira em torno de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta e que não foi entregue no prazo ajustado, registrando atraso superior a quatro anos.

2. O
recurso se volta contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3. A declaração de imposto de renda juntada pela parte agravante indica que o recorrente pode pagar as custas processuais, não sendo credor da assistência judiciária gratuita,
sendo sócio de empresa de odontologia, assalariado de instituição e de ensino e renda por “trabalho não assalariado” que ultrapassa os R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

4. O documento comprova, ainda, recebimento de lucros e dividendos de 9 (nove) pessoas jurídicas diferentes;
ser o agravante
beneficiário de aplicações financeiras em 4 (quatro) instituições diversas; rendimentos sobre 15 (quinze) aplicações financeiras diversas;
recebimento de “juros sobre capital próprio” de 8 (oito) pessoas jurídicas e aplicações que ultrapassam R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

5.
As despesas indicadas, por seu turno, depõem contra a alegada renda mensal máxima em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), visto que ultrapassam a renda e o autor não possui dívidas informadas, mas apenas lucro e rendimentos.

6.
F
rente a tais fatos, também não se justifica o pedido alternativo de redução do valor das custas.

7
.
No caso em tela, promover a igualdade entre os jurisdicionados representa indeferir o pleito daquele que não realiza prova de efetiva necessidade do benefício, de forma a que se possa assegurar àquele que comprove que de fato necessita da assistência o não pagamento das custas.

8. Se é verdade que para o deferimento da gratuidade judiciária não é necessário demonstração de estado de miserabilidade é necessário que existam indícios, ao menos a demonstrar que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o seu sustento e/ou de sua família, o que não ocorre nestes autos.

9. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000474-09.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA BRAGA
e como apelada
AG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .